Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710680-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO PINTO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aos valores sociais do trabalho e ao acesso à saúde, asseverando que faria jus à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença pela qual foi acometido. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida a lume. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da CF. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027